Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. ART. 17 DA LEI No 5.474/1968. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por empresa exequente contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Vara Cível de Rialma/GO, local da praça de pagamento e do protesto das duplicatas executadas.
2.A agravante sustenta ser indevida a declinação de ofício, invocando o art. 63 do CPC e alegando que o foro eleito foi Brasília, domicílio da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para a execução de duplicatas, à luz do art. 17 da Lei no 5.474/1968 e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O foro competente para a cobrança judicial de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou do domicílio do devedor (Lei no 5.474/1968, art. 17). 5. No caso, as duplicatas foram protestadas em Rialma/GO, praça de pagamento indicada nos documentos e domicílio do devedor. 6. A cláusula de eleição de foro em favor do domicílio da exequente, sem anuência inequívoca do devedor, é inválida. 7. O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a execução de duplicata deve ser proposta no local de cumprimento da obrigação (AgInt no AREsp 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023). 8. Ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O foro competente para a execução de duplicata é o da praça de pagamento constante do título ou o do domicílio do devedor, conforme o art. 17 da Lei no 5.474/1968. 2. A eleição de foro diverso, sem anuência expressa do devedor é inválida e enseja o declínio de competência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023; TJDFT, Acórdão 2051091, 0728068-73.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 09.10.2025.